Tribunal: TJDFT
Processo: 0001264-32.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VETORES ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANTIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro qualificado pela violência e grave ameaça, imputado ao acusado na denúncia, por meio da firme e coerente palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas e a confissão do acusado, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
3. Para a caracterização do delito de estupro, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato. Tal circunstância não foi comprovada e, ainda que o fosse, a vítima asseverou que não consentiu com o ato sexual, razão pela qual relatou o acontecido aos familiares.
4. Só é desculpável o erro de tipo quando o agente atua sem ter consciência da ilicitude do fato em situação na qual não é possível lhe exigir que tenha esta consciência A mera alegação do acusado de que acreditava que a menor possuía 16 anos à época dos fatos é inapta, por si só, a configurar erro de tipo inevitável, que tornaria a conduta atípica.
5. O acusado é portador de maus antecedentes, pois ostenta condenação transitada em julgado antes dos fatos ocorridos nesses autos.
6. A personalidade do acusado é violenta, pois ele aparenta ser desprovido de qualquer freio inibitório, porque após o crime foi até a genitora da menor tirar satisfações.
7. As consequências do crime são gravíssimas, pois, além do abalo físico e emocional da menor, à época com 14 anos de idade, a família teve que se mudar não só de endereço, mas de estado, passando a vítima a residir com outros familiares que não os genitores, devido às investidas posteriores de familiares e do próprio acusado.
8. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Precedentes.
9. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.